Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710974-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DELVANDRO SOUZA E SILVA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ÉDER SOUZA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ÉDER SOUZA E SILVA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. COMÉRCIO DE GADO BOVINO. MANUSCRITO APÓCRIFO. ANOTAÇÕES DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DATA ESPECÍFICA E ASSINATURA. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CABEÇAS DE GADO AO ESPÓLIO. CONSTITUIÇÃO DOS DIREITOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES. PROVA ORAL INCONCLUSIVA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO VALOR DA CAUSA. NÃO INDICAÇÃO PELO RECONVINTE. ARBITRAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 1. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no que se refere à configuração da abusividade das cláusulas contratuais, com vistas à invalidação do contrato e do débito dele decorrente. 2. Nos termos dos arts. 107, 219 e 221 do Código Civil, ainda que a regra seja a liberdade das formas, para que seja reconhecida a existência de documento particular e do valor probatório que lhe cabe, nos termos do Código de Processo Civil, deve haver, no mínimo, data específica e assinatura de quem registra a informação. 3. Não se equipara a documento particular o manuscrito apócrifo e não se lhe confere qualquer força probante, ainda que contenha registros de datas diversas, movimentações financeiras e suposta confissão de dívida do falecido, sobretudo quando este administrava, de modo exclusivo e informal, atividades rurais de comercialização de gado bovino em favor do autor. 4. Diante de certos fatos incontroversos e ausente a comprovação, pelo autor e pelo reconvinte, respectivamente, da existência de confissão de dívida pessoal do falecido e de cabeças de gado a restituir ao espólio, presume-se que se compreendem na atividade empresarial rural e não são devidas a título pessoal a qualquer das partes, diante do acervo probatório insuficiente. 5. Não é o caso de se fixarem honorários advocatícios com base no valor da causa se o reconvinte, sucumbente, não a indicou no curso do processo e se o valor da condenação em parte mínima ensejaria fixação de verba irrisória. Correto o arbitramento realizado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, se não houve outro meio para se aferir a base de cálculo. 6. Recursos conhecidos e não providos. Honorários advocatícios majorados em desfavor do autor e do reconvinte. O recorrente aponta violação aos artigos 107 e 397, ambos do Código Civil, sustentando ser válido o termo de confissão firmado pelo de cujus de próprio punho, porquanto independeria de forma especial e não teria sido impugnado pela defesa. Pugna pela correta valoração das provas dos autos e pelo reconhecimento da dívida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rogério Gomide Castanheiras, OAB/DF 9.036. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Eliana Aparecida de Oliveira Santos, OAB/DF 14.062. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 107 e 397, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) observa-se que a alegada confissão de dívida foi anotada em papel simples, a caneta, com escritos em cores vermelha e azul, com diversas datas, números e indicações de entradas e saídas de recursos. É um registro informal de movimentação de valores diversos, inclusive relacionados a negociações de gado, sem assinaturas ou mesmo rubricas (ID 27903856) (ID 29114079 - Pág. 5). Apesar do reconhecimento (tácito) de que foi escrito pelo falecido, essa simples planilha em papel não possui os elementos mínimos para ser considerado documento particular. Mesmo com a existência de registros das datas e movimentações financeiras, a anotação não foi devidamente datada e assinada. O manuscrito juntado pelo primeiro apelante, por si só, não se presta a demonstrar a existência de obrigação (confissão de dívida) nem mesmo em desfavor do falecido. Assim, não possui, per se, qualquer eficácia probatória. Consequentemente, são inaplicáveis as regras e efeitos probatórios atribuídos pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil e não há que se falar de contestação de autenticidade ou presunção de veracidade desse manuscrito (ID 29114079 - Pág. 6). Em conclusão, o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de dívida confessada, de caráter pessoal e alheia às atividades empresariais. Consequentemente, não foi possível demonstrar que o espólio do falecido, massa patrimonial da pessoa física, de fato seja devedora do valor pretendido pelo autor, ora apelante (ID 29114079 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rogério Gomide Castanheiras, OAB/DF 9.036, e Eliana Aparecida de Oliveira Santos, OAB/DF 14.062. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024